Tribunal: TJBA
Processo: 8000628-42.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000628-42.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARILENE BARBOSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO.
EMPRÉSTIMOS E
REFINANCIAMENTOS SUCESSIVOS.
CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL
.
PRÁTICA ABUSIVA.

SUPERENDIVIDAMENTO
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação anulatória cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para limitar os descontos em folha de pagamento da autora, beneficiária de BPC/LOAS, ao patamar legal, sem declarar nulidade contratual ou condenar em danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por incompatibilidade de pedidos; (ii) saber se os contratos de refinanciamento e empréstimo pessoal são válidos diante da alegação de vício de consentimento e superendividamento de consumidora idosa e analfabeta funcional; (iii) verificar a ocorrência de danos morais e a forma de repetição do indébito.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, pois os pedidos de nulidade, limitação de descontos e repactuação são conexos e compatíveis com a tutela do superendividamento.

4. A autora é pessoa hipervulnerável (idosa, analfabeta funcional e de baixa renda), cujos descontos
com os sucessivos refinanciamentos e novos empréstimos realizados
comprometiam mais de 76% de seu benefício, violando o mínimo existencial (Lei nº 14.181/2021).

5. A prática de refinanciamentos sucessivos em curto período, com liberação de valores irrisórios ("troco") e renovação do prazo da dívida, configura abusividade e violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

6. A utilização de biometria facial, isoladamente, sem assinatura física ou prova robusta da ciência dos termos contratuais por pessoa analfabeta e idosa, não comprova a manifestação de vontade livre e consciente.

7. A nulidade dos refinanciamentos e empréstimos pessoais impõe o retorno ao
status quo ante
, mantendo-se apenas o contrato original válido, com a compensação dos valores efetivamente creditados à consumidora para evitar enriquecimento sem causa.

8. A repetição do indébito deve ser em dobro, dada a má-fé na conduta abusiva e a modulação do tema pelo STJ para descontos posteriores a março de 2021.

9. O dano moral é configurado
in re ipsa
pela privação de verba alimentar e exploração da vulnerabilidade,
ficando arbitrada a quantia de
R$ 10.000,00
(dez mil reais).

IV. Dispositivo

10
.
Recurso do réu não provido. Recurso da autora parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
s
Apela
ções Cíveis Simultâneas

nº

8000628-42.2024.8.05.0244
,
em que figuram como apelante
s e apelados
,
BANCO AGIPLAN S.A.
e
MARILENE BARBOSA DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
DA AUTORA
,
nos termos do voto condutor.